Tribunal: TJSP
Processo: 1028016-26.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 116/03 que tratava da veiculação de propagandas foi vetado. Nega-se provimento ao recurso, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028016-26.2016.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de tutela antecipada. É dos autos que a autora ajuizou a presente ação com o objetivo de afastar a cobrança de ISSQN incidente sobre a sua atividade, a saber, edição de jornais, revistas e livros. De rigor, a sentença de procedência deve ser mantida. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d" da Constituição

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de tutela antecipada. É dos autos que a autora ajuizou a presente ação com o objetivo de afastar a cobrança de ISSQN incidente sobre a sua atividade, a saber, edição de jornais, revistas e livros. De rigor, a sentença de procedência deve ser mantida. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d" da Constituição Federal é denominada objetiva, ou seja, instituída em razão de determinados fatos ou bens, como no caso de "livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Evidentemente, o intuito maior do legislador foi estabelecido, única e exclusivamente, para garantir a liberdade de comunicação e de pensamento, compreendida a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, facilitar a difusão da cultura e a própria educação do povo.
Dessa forma, é clarividente que, em razão da divulgação preponderante das informações de interesse público divulgadas pela autora, justifica-se a imunidade tributária de seus jornais publicados desde a sua edição. No mais, ainda que exista publicidade onerosa nos jornais de circulação gratuita veiculados pela autora, a hipótese não seria de imunidade, mas sim de não incidência do ISSQN, uma vez que o item 17.07 da Lei Complementar no 116/03 que tratava da veiculação de propagandas foi vetado. Nega-se provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028016-26.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDITORA
JORNALISTICA BAIRROS UNIDOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
2
Voto no 32082
Comarca: São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo (réu)
Apelada:
Editora Jornalística Bairros Unidos Ltda
(autora)
Ementa: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-
tributária c/c pedido de tutela antecipada. É dos autos que a autora
ajuizou a presente ação com o objetivo de afastar a cobrança de
ISSQN incidente sobre a sua atividade, a saber, edição de jornais,
revistas e livros. De rigor, a sentença de procedência deve ser
mantida. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d” da
Constituição Federal é denominada objetiva, ou seja, instituída em
razão de determinados fatos ou bens, como no caso de “livros,
jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
Evidentemente, o intuito maior do legislador foi estabelecido,
única e exclusivamente, para garantir a liberdade de comunicação
e de pensamento, compreendida a liberdade de imprensa e, ao
mesmo tempo, facilitar a difusão da cultura e a própria educação
do povo.
Dessa forma, é clarividente que, em razão da divulgação
preponderante das informações de interesse público divulgadas
pela autora, justifica-se a imunidade tributária de seus jornais
publicados desde a sua edição. No mais, ainda que exista
publicidade onerosa nos jornais de circulação gratuita veiculados
pela autora, a hipótese não seria de imunidade, mas sim de não
incidência do ISSQN, uma vez que o item 17.07 da Lei
Complementar no 116/03 que tratava da veiculação de
propagandas foi vetado. Nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Trata-se
de
apelação
contra
sentença
de
procedência nos autos da ação declaratória de inexistência
de relação jurídico tributária c/c pedido de tutela antecipada
ajuizada por Editora Jornalística Bairros Unidos Ltda em
face do Município de São Paulo. Em razão da sucumbência
a municipalidade ré foi condenada ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% do valor da causa (fls. 93/95).
É dos autos que a autora ajuizou a presente ação visando
obter declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
3
relação à cobrança de ISSQN incidente sobre a sua atividade

edição de jornais, revistas e livros, conforme descrito no objeto da
empresa constante na cláusula quinta de seu contrato social acostado
(fls. 11/13).
Formulou também pedido da tutela de urgência para que
fosse expedida certidão positiva com efeito de negativa e, para tanto,
depositou judicialmente os valores cobrados a título de ISS.
Inicialmente a liminar foi indeferida (fls. 50), porém,
revertida em razão da prolação da sentença de procedência que
declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes,
com relação ao pagamento de ISS, devido à imunidade objetiva da
edição de jornais (Ipiranga News e Jabaquara News).
Inconformado, o Município apelou (fls. 97/104). Aduz a que
os serviços de edição de jornais, revistas e periódicos enquadram-se
na definição de serviços gráficos, não abarcados pela imunidade
objetiva prevista pelo art. 150, VI, “d” da CF. Argumenta que, ainda
que assim não fosse, a apelada não logrou comprovar o
preenchimento dos requisitos constitucionais para a fruição da
imunidade pleiteada, pois não juntou documentos suficientes a
demonstrar o valor informativo dos seus jornais ou periódicos.
Outrossim, alega a validade da obrigação acessória relativa à
Declaração de Imunidade Tributária instituída pela Instrução
Normativa 7/201 e que a dificuldade da autora em cumpri-la decorre
do fato de que não é imune. Pugna pela improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
4
Contrarrazões a fls. 107/112, nas quais a autora pede a
manutenção da sentença e majoração dos honorários nos moldes do
85, § 11o do CPC.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve
ser conhecido; contudo, no mérito, não comporta provimento.
Como se vê, a autora é proprietária de duas marcas de
jornais de bairro, quais sejam, "Ipiranga News" e "Jabaquara News",
com distribuição gratuita, prestando atividade de interesse público, por
iniciativa privada, desde 1997.
Como bem pontuado pelo juiz ,“A autora juntou cópias de
publicações de seus jornais de bairro, o Ipiranga News e o Jabaquara News
(fls. 27/29), e facilmente se percebe a divulgação de informações de
interesse público, como a ocorrência de um acidente na Anchieta, dicas de
turismo a aventura (fls. 27), notícia sobre o aumento de roubos de carros na
região do Jabaquara (fls. 28), bem como editorial sobre o combate ao crime,
agenda da Presidência da República e pesquisa sobre o uso de máscaras
em protestos (fls. 29).”
Nesse contexto, dispõe o art. 150, VI, “d” da Constituição
Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
5
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão.”
A imunidade prevista no dispositivo constitucional em
comento é denominada objetiva, ou seja, instituída em razão de
determinados fatos ou bens, como no caso de “livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Importante ressaltar que não se trata uma imunidade
ampla que abarcaria todo e qualquer fato gerador de imposto de uma
empresa que tenha como atividade principal a jornalística, eis que a
imunidade está atrelada apenas no que se relaciona ao “bem ou
objeto” que a norma imunizou quanto à incidência de impostos.
O que a Constituição Federal pretende, através desta
norma legal, é garantir a liberdade de comunicação e de pensamento,
compreendida a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, facilitar a
difusão da cultura e a própria educação do povo. Evidentemente, o
intuito maior do legislador ao dispor sobre a imunidade tributária dos
livros, jornais, revistas e periódicos foi estabelecido, única e
exclusivamente, para assegurar a proteção e preservação daqueles
veículos que são utilizados para a divulgação de informações, de
forma a disseminar a cultura entre os brasileiros.1
1 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 16. ed. São Paulo:
Malheiros, 2000, p. 644.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
6
Dessa forma, é clarividente que, em razão da divulgação
preponderante das informações de interesse público divulgadas pela
autora, justifica-se a imunidade tributária de seus jornais publicados
desde a sua edição.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA ISS
EXERCÍCIO DE 2008 A 2013 MUNICÍPIO DE INDAIATUBA.
Sentença que julgou procedente a ação. Apelo da municipalidade. ISS

SERVIÇOS
DE
COMPOSIÇÃO
GRÁFICA INCIDÊNCIA Serviço expressamente previsto no
item 13.05 da lista anexa à Lei Complementar Federal no
116/2003 Inteligência da Súmula 156 do C. Superior Tribunal
de Justiça
Mesmo que a prestação do serviço envolva o
fornecimento de mercadorias, o tributo devido é o ISS, não o
ICMS, como decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1092206/SP - Recurso Repetitivo)
No caso, a
autuação refere-se aos serviços de confecção de produtos de
papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso
comercial e de escritório Inaplicabilidade da decisão proferida
pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI no 4389 MC/DF, que
se limita aos serviços gráficos que representam mera etapa
intermediária de processo produtivo de embalagens

Precedentes deste E. Tribunal Laudo pericial que, ademais,
foi elaborado com fundamento na Lei Complementar no
157/2016, editada posteriormente à ocorrência dos fatos
geradores

Inocorrência
de
nulidade
no
processo
administrativo
Autuação feita com base nas receitas
informadas pelo autor e extraídas da declaração do Simples
Nacional
-
Exigência
de
ISS
mantida.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão - A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea "d" da Constituição da República deve ser interpretada
com vistas à finalidade da norma, qual seja, a proteção de
valores, princípios e ideias de elevada importância, tais como a
liberdade de expressão, a neutralidade, a formação cultural do
povo, o barateamento do custo de produção das obras, dentre
outros - Abrangência apenas com relação aos impostos
incidentes sobre as materialidades próprias das operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
7
referentes aos livros, jornais, periódicos e com o papel
destinado a sua impressão
Superação do entendimento
deveria ser feita de maneira restritiva, de forma a limitar o
alcance da imunidade tributária - Entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 330.817/RJ, julgado
pelo rito da repercussão geral. Imunidade tributária Serviços
Não apenas o livro, mas também o conjunto de serviços que
integram a sua elaboração integral estão abrangidos pela
imunidade tributária - Entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal no RE no 102.141/RJ. Imunidade tributária Apostila -
A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "d" da
Constituição da República abrange também as apostilas, que,
em última análise, podem ser tidas como a simplificação de um
livro Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no RE no
183.403/SP. No caso dos autos, a autora celebrou contrato de
confecção de apostilas didáticas com a Fundação Indaiatubana
de Educação e Cultura
Documentação que comprova a
confecção das apostilas pela autora Imunidade tributária que
deve ser reconhecida quanto a este ponto. DA MULTA - No
direito tributário, a obrigação acessória é independente da
principal, nos termos do artigo 113 e parágrafos do Código
Tributário Nacional
O C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu ser possível a cumulação da multa aplicada pelo
descumprimento de obrigação principal com a multa pelo
inadimplemento de obrigação acessória
Quanto à multa
aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória,
verifica-se que o objetivo é estimular uma conduta por parte
dos contribuintes, de manter a higidez de seus registros
contábeis e a veracidade de suas declarações ao Fisco

Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - No caso dos autos,
a autora foi autuada em razão do descumprimento de
obrigações acessórias, previstas nos artigos 70 e 71 do Código
Tributário Municipal
Penalidade aplicada com fundamento
nos artigos 83 e 84 do Código Tributário Municipal Autora que
deixou de apresentar documentos fiscais devidos à Fazenda
Municipal Autuação que deve ser mantida. HONORÁRIOS
RECURSAIS Inversão da sucumbência Decaimento mínimo
do pleito da municipalidade
Inteligência do artigo 86,
parágrafo único do CPC - Honorários advocatícios fixados em
dez por cento sobre o valor da causa, que corresponde a R$
587.526,58. A verba honorária, atualizada, corresponde a
aproximadamente R$ 72.124,15 - Majoração nos termos do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015

POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
8
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo
Majoração em 1% (um por cento) com
relação à verba honorária já fixada Honorários que passam a
corresponder a R$ 72.845,39. Sentença reformada Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009486-39.2014.8.26.0248; Relator
(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)

grifado.
No mais, ainda que exista publicidade onerosa nos jornais
de circulação gratuita veiculados pela autora, a hipótese não seria de
imunidade, mas sim, de não incidência do ISSQN, uma vez que o item
17.07 da Lei Complementar no 116/03 que tratava da veiculação de
propagandas foi vetado.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença.
Por conseguinte, a teor do descrito nas petições de fls.
114,136 e 138, em razão do descumprimento da tutela de urgência
concedida, determina-se à zelosa serventia a intimação da
municipalidade apelante para que emita, no prazo de 10 dias, as
certidões positivas com efeito de negativas solicitadas pela empresa
apelada, sob pena se multa diária de R$ 1.000,00.

Outrossim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios
conforme previsão do art. 85, §11o do CPC/15, eis que fixados em
patamar máximo.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028016-26.2016.8.26.0053 -Voto no 32082
9
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.

BEATRIZ BRAGA
Relatora